Tribunal: STF
Processo: ARE 1406129
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EX-FUNCIONÁRIO DO BANDERN. PEDIDO DE ABSORÇÃO NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 322/2002 OU DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. IMPROCEDÊNCIA DO PRIMEIRO PEDIDO E PRESCRIÇÃO DO ÚLTIMO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ENUNCIADO Nº 43 DE SÚMULA VINCULANTE. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF (ADI Nº 3552/RN). PEDIDO SUBSIDIÁRIO: INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE UMA CHANCE. ALEGADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32, ENTRE O ATO SUPOSTAMENTE OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO” (documento eletrônico 6).



    Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos. (documento eletrônico 8)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5°, caput; 170, VIII; e, 193 da mesma Carta. (documento eletrônico 9).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais (arts. 170, VIII e 193) arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Ademais, colhe-se do voto condutor recorrido:



    “Ocorre que o dispositivo da legislação que autorizava o ingresso dos ex-funcionários do BANDERN aos quadros do funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Norte, sem concurso público, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por vícios formal e material, com efeitos ex-tunc, inclusive com a ressalva de que a realidade em exame não se enquadra na hipótese de estabilidade excepcional preconizada no art. 19[1] do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por se tratar de empregados de sociedade de economia mista. 



    A propósito, trago a posição adotada pela SUPREMA CORTE sobre a matéria: 



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR. 3º DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 233/2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TRANSFERÊNCIA OU APROVEITAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS EM LIQUIDAÇÃO PARA CARGOS OU EMPREGOS DE ENTIDADES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II DA CF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. NORMA INTRODUZIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO DE EMENDA QUE IMPORTE NO AUMENTO DA DESPESA PREVISTA. A hipótese em questão não se encontra abarcada pelo disposto no art. 19, caput do ADCT, que só concedeu a estabilidade excepcional aos servidores públicos da administração direta, autárquica e das fundações públicas, ficando excluídos, dessa forma, os empregados das sociedades de economia mista. Conforme sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a vigente ordem constitucional não mais tolera a transferência ou o aproveitamento como formas de investidura que importem no ingresso de cargo ou emprego público sem a devida realização de concurso público de provas ou de provas e títulos. Precedentes: ADI nº 1.350, Rel. Min. Celso de Mello e ADI nº 231, Rel. Min. Moreira Alves. Inconstitucionalidade formal do dispositivo impugnado, tendo em vista tratar-se de matéria atinente à organização do regime de pessoal do Estado, ocupando-se de tema de interesse de setor específico do funcionalismo estadual, cuja elaboração normativa, sem a iniciativa do Governador, afronta a reserva legislativa àquele atribuída pelo art. 61, § 1º, II, c, da CF. Precedente: ADI nº 805, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI 2689, Relatora: Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2003, DJ 21-11-2003 PP-00008 EMENT VOL-02133-03 PP-00401) 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE AUTORIZAM REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. 1. O artigo 4º, caput, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 233, de 17.04.2002, bem como a Lei Complementar nº 244, de 12.12.2002, ambas do Estado do Rio Grande do Norte, ao autorizarem a redistribuição de servidores do Sistema Financeiro BANDERN e do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S.A BDRN para órgãos ou entidades da Administração Direta, autárquica e fundacional do mesmo Estado, violam o art. 37, II, da Constituição Federal. 2. Os mesmos atos normativos afrontam igualmente a Súmula Vinculante 43: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. (STF - ADI 3552, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 13-04-2016 PUBLIC 14-04-2016). Destaques acrescentados". (fls. 46v/48v). ‘



    Bom dizer, ainda, que a LCE nº 233/2002, norma criadora da regra de absorção dos servidores oriundos do BANDERN nos quadros da Administração Pública Estadual, sem concurso público, em seu art. 1º, § 2º[2], autorizou o Chefe do Poder Executivo a fazer a distribuição dos Grupos Ocupacionais provenientes do Banco do Estado do Rio Grande do Norte (BANDERN) – parágrafo único do referido dispositivo. Evidencio, entretanto, que o servidor, ora apelante, que busca ser “integrado” ao Quadro da Administração Pública se insere, exatamente, dentre aqueles cujo vínculo foi declarado inconstitucional, logo, incabível reconhecer o direito vindicado nesse cenário“ (págs. 3 -5 do documento eletrônico 6).



    Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha de entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(ARE 949.507-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Decreto Distrital 21.688/2000. Posse em cargo diverso. Preterição. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE-AgR 980.101/DF, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NOMEADO EM CARGO DIVERSO. DECRETO N. 21.688/2000. NECESSIDADE DO REEXAME DAS PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE-AgR 885.081 Rel. Min. Cármen Lúcia) 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator